Tribunal: STF
Processo: HC 220004
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Otavio de Oliveira Junior, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 676.722/MG, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Narram autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, como incurso no art. 171, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade.



    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, pois não realizada perícia grafotécnica nas notas de vendas que serviram de suporte à denúncia, a tornar insubsistente a condenação pelo crime de estelionato. 



    Requer, liminarmente e no mérito, seja “declarada a nulidade de todos os atos e termos do processo a partir de encerrada a instrução processual, devendo o Juízo da Única Vara Criminal da Comarca de Luz/MG proferir nova sentença”.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a síntese da decisão ora impugnada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA PELA CORTE DE ORIGEM COM LASTRO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau concluiu pela condenação do Agravante pela prática do crime de estelionato com lastro em diversos elementos probatórios constantes dos autos, tais como o boletim de ocorrência, os depoimentos das testemunhas e da vítima, o print da tela do computador do caixa utilizado pelo Acusado, as notas de venda emitidas e as imagens da câmera de segurança do posto de combustível. Já o Tribunal a quo, soberano na análise de provas, quanto à autoria e materialidade do delito, concluiu que "o réu, na posição de caixa do Posto Caxuxa, emitiu, recebendo a contraprestação financeira, diversas 'notas de venda ao consumidor', autorizando a utilização do serviço de lava jato pelos clientes, todavia, não repassou os valores ao Posto, restando evidente o dolo em obter vantagem ilícita, mediante fraude, em detrimento do estabelecimento comercial, que totalizou um prejuízo na ordem de R$ 10.090,00 (dez mil e noventa reais)". Nesse contexto, o acolhimento do pleito de absolvição do Agravante demandaria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório do feito criminal, o que se mostra inviável por meio da via estreita do habeas corpus. 



    2. A alegação específica de que as "notas de venda" emitidas deveriam, sob pena de nulidade, ter sido submetidas à perícia grafotécnica disciplinada no art. 174 do Código de Processo Penal para a comparação com a letra do Acusado, não foi debatida pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede a análise originária da matéria por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Salienta-se que, apesar de a Defesa ter alegado que apresentou a referida questão nas razões do recurso de apelação interposto contra o édito condenatório, não comprovou ter impugnado a omissão oportunamente, deixando de instruir o presente writ com as peças que demonstrem que esgotou a questão na origem. Precedentes. 



    3. Ademais, não é caso de manifesta ilegalidade passível de supressão de ofício, notadamente porque, ao contrário do alegado nas razões recursais, a condenação do Agravante não se deu exclusivamente com base nas aludidas "notas de venda", mas sim, com lastro em diversos meios probatórios, consoante alhures exposto. Dessa forma, a Defesa não se desincumbiu de demonstrar que a realização da perícia grafotécnica seria imprescindível para reverter a conclusão das instâncias ordinárias sobre a responsabilidade penal do Condenado. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    No que concerne à suposta ausência de elementos que autorizam a condenação do paciente, a Ministra Laurita Vaz assentou



    “Como se percebe, o Juízo de primeiro grau assinalou que "[a]s provas produzidas nos autos são suficientes a sustentar um édito condenatório em seu desfavor do acusado, porquanto as provas produzidas em Juízo são firmes em atribuir a prática delitiva ao acusado" (fl. 411). 



    Por sua vez, o Tribunal a quo, soberano na análise de provas, quanto à autoria e materialidade do delito, concluiu que "restou demonstrado que o réu obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo do Posto Caxuxa, mantendo em erro, a vítima L.S.A, gerente do lava jato" (fl. 564). Consignou que, "se do conjunto probatório emergem incontestes quer a materialidade, quer a autoria delitiva, revela-se correta a decisão condenatória e inaplicável o invocado princípio do in dubio pro reo, porquanto, ao meu entendimento, a condenação em tela alicerçou-se em indícios que, examinados em conjunto, fornecem elementos de persuasão a não justificar a absolvição por falta de provas" (ibidem). 



    Nesse contexto, o acolhimento do pleito de absolvição do Paciente demandaria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus.” 



    (...)



    “Por fim, quanto à alegação de ausência de realização de perícia grafotécnica nas "notas de venda" supostamente emitidas pelo Paciente, observo que a questão não foi debatida no acórdão impugnado pelo Tribunal de origem, o que impede a análise originária da matéria por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.” (Doc. 31, e-STJ Fl.585/586)



    Com efeito, depreende-se dos autos que a condenação lastrou-se em outros elementos (prova testemunhal, “prints” da tela do computador utilizado e filmagens atinentes à retirada de dinheiro do caixa do posto de combustíveis, Doc. 31). Logo, inviável o acolhimento da tese de insubsistência da sentença condenatória, pois demonstrados os elementos formadores da convicção do julgador.



    Ademais, para divergir do entendimento lançado pelas instâncias ordinárias seria imprescindível o reexame do acervo fático probatório, providência incompatível como habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente